Tribunal: TJMT
Processo: 1008691-95.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008691-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CATUCHA OLIVEIRA PACHECO PORTO - CPF: 017.190.245-96 (ADVOGADO), GUILHERMINA LEITE DE BASTOS - CPF: 616.127.821-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PARCELAMENTO DAS CUSTAS. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita e deferiu o parcelamento das custas processuais em 6 prestações, com determinação de comprovação do pagamento da primeira parcela, sob pena de cancelamento da distribuição.

A parte agravante sustentou ser idosa, aposentada pelo INSS e economicamente hipossuficiente, com renda líquida mensal aproximada de R$ 1.817,22. Requereu a concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa e somente pode ser afastada por elementos concretos.

A decisão recorrida foi mantida ao fundamento de que os documentos bancários revelam movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça, quando os documentos juntados aos autos indicam movimentação financeira incompatível com a alegada incapacidade de arcar com as custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 98 do CPC. A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção relativa, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

O juiz pode indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, desde que oportunize à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos, na forma do art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, os extratos bancários apresentados revelam entradas e saídas de valores expressivos, operações de crédito, pagamentos via PIX e amortizações de empréstimos em montantes incompatíveis com a alegada precariedade econômica. Esses elementos afastam, no momento, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

O parcelamento das custas processuais já foi autorizado com base no art. 98, § 6º, do CPC. A medida preserva o acesso à jurisdição e reduz o impacto financeiro imediato do recolhimento.

Não demonstrada a efetiva impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria subsistência, deve ser mantido o indeferimento da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa. 2. A gratuidade da justiça pode ser indeferida quando os documentos dos autos evidenciarem movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos. 3. O parcelamento das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC, constitui medida apta a resguardar o acesso à jurisdição, sem impor a concessão da gratuidade integral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Guilhermina Leite de Bastos, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral, proposta em face de Banco BMG S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita e, em contrapartida, deferiu o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, determinando a comprovação do pagamento da primeira parcela em 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformada, a agravante recorre sustentando, em síntese, ser pessoa idosa, aposentada pelo INSS e com hipossuficiência econômica, tendo como única fonte de renda seu benefício previdenciário líquido em torno de R$ 1.817,22, sujeito a oscilações por descontos mensais. Esclarece que a demanda originária versa sobre cartão de crédito consignado com Reserva de Cartão Consignável (RCC), modalidade que alega não ter solicitado, razão pela qual busca a cessação dos descontos, a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e indenização por dano moral e material.

Relata que o pedido de gratuidade formulado na inicial foi indeferido sob o fundamento de ausência de prova da insuficiência, em decisão que, segundo argumenta, exigiu comprovação excessiva e adotou critérios abstratos. Defende que o regime dos arts. 98 e 99 do CPC assegura a benesse à pessoa natural que não possa arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, ressaltando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, passível de afastamento apenas por elementos concretos.

Por fim, requer o recebimento do agravo com efeitos suspensivo e ativo, apontando risco de dano grave ante a exigência de recolhimento de custas sob pena de cancelamento da distribuição.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 350725353).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 357180380).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Guilhermina Leite de Bastos, ajuizou ação de nulidade contratual c/c indenização por dano material e moral em face de Banco BMG S.A., tendo o douto magistrado
a quo

indeferido o pedido de justiça gratuita e, em contrapartida, deferido o parcelamento das custas processuais em 06 (seis) prestações, determinando a comprovação do pagamento da primeira parcela em 05 (cinco) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Contra essa decisão recorre a agravante, sustentando, em síntese, ser pessoa idosa, aposentada pelo INSS e com hipossuficiência econômica, tendo como única fonte de renda seu benefício previdenciário líquido em torno de R$ 1.817,22, sujeito a oscilações por descontos mensais. Esclarece que a demanda originária versa sobre cartão de crédito consignado com Reserva de Cartão Consignável (RCC), modalidade que alega não ter solicitado, razão pela qual busca a cessação dos descontos, a declaração de nulidade contratual, a repetição do indébito e indenização por dano moral e material.

Relata que o pedido de gratuidade formulado na inicial foi indeferido sob o fundamento de ausência de prova da insuficiência, em decisão que, segundo argumenta, exigiu comprovação excessiva e adotou critérios abstratos. Defende que o regime dos arts. 98 e 99 do CPC assegura a benesse à pessoa natural que não possa arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento, ressaltando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, passível de afastamento apenas por elementos concretos. A par de tais argumentos, requer o provimento do recurso.

Pois bem. A Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei
).

Contudo,
mister
se faz constar que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Assim, com o advento do CPC de 2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, o autor José Miguel Garcia Medina, assevera:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.º do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.º do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.º,
caput
e § 1.º, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux)”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – negritei)

No mesmo sentido leciona Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, São Paulo: Editora Atlas, 2015)

Sobre o tema, também já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4ª Ed. rev. e amp., São Paulo: Editora RT, nota 1, p.1749 – negritei)

Ainda sobre o assunto se manifestou o c. STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp n. 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 – negritei).

Desse modo, a presunção legal não impede o magistrado de exigir elementos mínimos de convicção quando os autos não revelarem, de forma suficiente, a alegada incapacidade financeira. Cabe ao julgador examinar o conjunto probatório e verificar se há elementos que demonstrem a efetiva impossibilidade de a parte arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras oportunidades, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3ª Câm. Cív., j. 11.02.2004 – negritei e grifei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REVISÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AFASTADA A APONTADA VIOLAÇÃO AO ART. 131 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

1.
A declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário
.

2.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado.”
(AgRg no Ag 881.512⁄RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02⁄12⁄2008, DJe 18⁄12⁄2008).

3. O suporte jurídico que lastreou o acórdão ora hostilizado emergiu da análise de fatos e provas produzidas nas instâncias ordinárias. Rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento exigiria reapreciação do situação fática, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Por outro lado, o acórdão tratou de forma clara e suficiente a controvérsia apresentada, lançando fundamentação jurídica sólida para o desfecho da lide. Apenas não foi ao encontro da pretensão do recorrente, o que está longe de significar negativa de prestação jurisdicional.

5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 387.107/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.10.2013 – negritei)

Analisando os autos, verifica-se que, embora a agravante alegue hipossuficiência financeira, afirme ser aposentada e tenha apresentado declaração fiscal, os elementos bancários coligidos não corroboram, ao menos neste momento, a tese de insuficiência de recursos. Isso porque o extrato bancário revela movimentações incompatíveis com a alegada precariedade econômica, com entradas e saídas de valores expressivos, inclusive operações de crédito, pagamentos via PIX e amortizações de empréstimos em montantes que extrapolam o padrão ordinariamente esperado de quem não possui condições de arcar com as despesas processuais. Em tal contexto, a simples afirmação de pobreza não prevalece diante da realidade financeira evidenciada pelos documentos acostados, circunstância que afasta, por ora, a presunção relativa de veracidade da alegação de hipossuficiência.

Observa-se, ainda, que já foi oportunizado à agravante o recolhimento parcelado das custas processuais, nos termos do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil, medida que atenua o impacto financeiro imediato e resguarda o acesso à jurisdição.

Nesse contexto, não se evidencia necessidade real de concessão da gratuidade da justiça à parte agravante,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026